Tribunal: TJBA
Processo: 0536242-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536242-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY BITTENCOURT

APELADO: REGINALDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO RANGEL DE OLIVEIRA FILHO, JORGE ANDERSON FERREIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
PROCESSO N.º 0536242-87.2017.8.05.0001 ANO: 2025 PRECEDENTES: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença. O Embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento expresso dos dispositivos legais citados em suas razões recursais, com o intuito de viabilizar eventual recurso especial. O recurso foi oportunamente respondido pela parte embargada, sendo os autos incluídos em pauta de julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte recorrente configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com finalidade prequestionadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se configura omissão quando a decisão enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos se já tiver encontrado razões suficientes para decidir a controvérsia, sendo legítimo o julgamento com base nos fundamentos tidos como pertinentes ao deslinde da causa. No caso concreto, a decisão embargada analisou adequadamente os pontos controvertidos, não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que os fundamentos centrais da controvérsia tenham sido enfrentados na decisão.” “2. Os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento, quando ausente vício apto a sua interposição nos termos do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0536242-87.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada REGINALDO SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
, todos nos termos do voto da Relatora.